Tribunal: TJMT
Processo: 1002473-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002473-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), SAO TADEU ENERGETICA S.A - CNPJ: 04.831.563/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RUY BARROSO DE MELLO - CPF: 882.386.107-10 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 405.720.561-68 (AGRAVANTE), FRANCISCO LOTUFO NETO - CPF: 453.329.241-00 (AGRAVANTE), MANUEL GONCALVES MARTINS - CPF: 824.742.578-53 (AGRAVANTE), LEDA MARIA FURTADO DE MENDONCA MARTINS - CPF: 205.975.411-91 (AGRAVANTE), LUIZ LOTUFO JUNIOR - CPF: 353.899.661-04 (AGRAVANTE), SAO TADEU ENERGETICA S.A - CNPJ: 04.831.563/0001-82 (AGRAVANTE), PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL - CNPJ: 40.275.463/0001-80 (AGRAVADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002473-27.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES, FRANCISCO LOTUFO NETO, MANUEL GONCALVES MARTINS, LEDA MARIA FURTADO DE MENDONCA MARTINS, LUIZ LOTUFO JUNIOR, SAO TADEU ENERGETICA S.A

AGRAVADO: PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL, SEGUROS SURA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA -

PENHORA
ON-LINE
– INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE – ART. 854 DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ARGUIÇÃO INFUNDADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão judicial de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira sem a ciência prévia do ato executado (art. 854 do CPC) não incorre em violação ao princípio da não surpresa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002473-27.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES, FRANCISCO LOTUFO NETO, MANUEL GONCALVES MARTINS, LEDA MARIA FURTADO DE MENDONCA MARTINS, LUIZ LOTUFO JUNIOR, SAO TADEU ENERGETICA S.A

AGRAVADO: PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL, SEGUROS SURA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1002473-27.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, em Ação de Cumprimento de Sentença, deferiu a penhora on-line, com bloqueio nas contas bancárias da executada (São Tadeu Energética S.A.) no valor de R$ 2.603.797,50.

Os agravantes alegam que indicaram um imóvel à penhora, os credores não aceitaram, porém o juízo de origem recusou a impugnação e determinou a formalização do ato.

Aduzem que posteriormente a exequente requereu a apresentação da respectiva certidão atualizada do registro e o termo de anuência do cônjuge do proprietário.

Afirmam que espontaneamente peticionaram nos autos para esclarecerem que equivocadamente ofereceram para ser penhorado o imóvel com matrícula n. 1234 do CRI de Alta Floresta/MT, e não o com matrícula n. 2.947 do CRI de Alta Floresta/MT, que seria o correto, visto que aquele primeiro se encontra sob litígio (Ação Anulatória de Escritura Pública e de Registro n. 31181-25.2014.8.11.0041, em trâmite na 5a Vara Cível de Feitos Gerais da Comarca de Cuiabá).

Ressaltam que o último está livre e desembaraçado, e foi avaliado em R$11.220,000,00, portanto vale o triplo do outro e o dobro do débito.

Argumentam que as agravadas se aproveitaram da ocasião para renovarem a discussão sobre matéria preclusa, que é justamente a penhora de imóvel em detrimento dos ativos financeiros em razão da menor onerosidade do devedor.

Arguem que foram bloqueados R$ 2.603.797,50 e que a decisão violou o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

Acrescentam que a empresa executada é uma
pequena central hidroelétrica
que tem como única atividade econômica a comercialização de energia, com faturamento sazonal, que varia de acordo com o período das águas.

E mais, que todo o dinheiro bloqueado pelo juízo de origem consiste nas economias armazenadas para arcar com os custos fixos durante a estação da seca que se aproxima, com destaque para as obrigações tributárias, trabalhistas e, especialmente, vultosos financiamentos com instituições bancárias, cujas multas por inadimplemento são exorbitantes, e a manutenção do bloqueio poderá levá-la ao colapso.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 77597959.

Contraminuta apresentada no Id. 80724978.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002473-27.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES, FRANCISCO LOTUFO NETO, MANUEL GONCALVES MARTINS, LEDA MARIA FURTADO DE MENDONCA MARTINS, LUIZ LOTUFO JUNIOR, SAO TADEU ENERGETICA S.A

AGRAVADO: PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL, SEGUROS SURA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo de Instrumento n. 1002473-27.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, em Ação de Cumprimento de Sentença, deferiu a penhora
on-line
nas contas bancárias da empresa executada no valor de R$ 2.603.797,50.

Em 24/08/2018, no requerimento de cumprimento de sentença, a parte agravante ofereceu à penhora o imóvel rural com matrícula n.1234, de propriedade do acionista Mauro Carvalho Junior, avaliado em R$ 4.242.262,20 (Id. 76297490, fl. 56).

O exequente discordou dessa indicação, sob a justificativa de inobservância à ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC, e pleiteou a penhora
on-line
(Id. 76297490, fl. 79), porém indeferida, e mantida a do imóvel (Id. 76297492, fl. 04).

Pugnou ainda pela penhora no rosto dos autos n. 0005981-55.2010.8.11.0041, para que eventual importância devida à parte autora fosse revertida para a satisfação do crédito objeto da presente lide (Id. 76297492, fl. 05), o que foi igualmente indeferido na primeira instância, sob o fundamento de que a execução deve ser realizada pelo meio menos oneroso ao executado, nos termos do artigo 805 do CPC.

Essa decisão foi objeto de Embargos de Declaração, não conhecidos diante da intempestividade, e então foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1010839-26.2019.8.11.0000, também não conhecido.

Posteriormente, em 11/07/2020, visando ultimar a penhora do imóvel indicado, o juízo
a quo
intimou o executado a anexar à lide a matrícula atualizada (Id. 76297493, fl.55).

Devidamente intimados, os agravantes esclareceram que haviam oferecido equivocadamente o imóvel com matrícula n. 1234 em vez do com matrícula n. 2947 do CRI de Alta Floresta, pois o primeiro estaria sob litígio (Id. 76297493, fl.56)

Diante disso, a agravada/exequente arguiu má-fé e postulou a penhora
on-line
, que foi deferida (Id. 76297493, fl.91).

Os agravantes sustentam que essa decisão fere os princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e da menor onerosidade ao devedor, e que a matéria já estava preclusa (arts. 505 e 507, do CPC).

A alegação de preclusão é infundada, pois a decisão a que se referem apenas deferiu a penhora do imóvel com matrícula n. 1234,
a qual não foi

concretizada por culpa exclusiva deles mesmos,
ao oferecerem outro, sob litígio (como eles próprios reconhecem), tanto assim que depois pediram a substituição.

Logo, plenamente possível que, dessa maneira, a credora, ora agravada, buscasse a penhora
on-line
.

E, ao contrário do que dizem, foi respeitado o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), e o art. 854 também do CPC autoriza ao julgador a aplicação do contraditório diferido quando se trata de pedido de penhora
on-line
em que a parte executada terá oportunidade de se manifestar após o ato, justamente para não criar obstáculos à execução.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE – ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL – PESSOA JURÍDICA - NÃO COMPROVAÇÃO
– ÔNUS DO EXECUTADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O art. 854 do CPC/2015 autoriza que se proceda à análise do pedido de indisponibilidade dos ativos financeiros do executado sem a sua prévia comunicação, o que não fere o art. 9o, sobretudo quando o direito ao contraditório será assegurado posteriormente com o oferecimento de Embargos à Penhora (art. 854, §§2o e 3 o do CPC/2015)
. Cabe ao executado provar que a penhora on-line recaiu sobre verba de natureza salarial, e portanto impenhorável, sob pena de manter-se a constrição realizada, especialmente tratando- se de pessoa jurídica, em que não há como admitir a proteção do artigo 833, IV, do CPC, por não se tratar de conta salário para os efeitos desse dispositivo”.
(N.U 1006564-97.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, julgado em 20/05/2020, publicado no DJE 25/05/2020).

Somado a isso, a hipótese não é de substituição da penhora, situação que demandaria o pronunciamento prévio das partes, pois, como já mencionado anteriormente, nenhuma das constrições foi efetivamente realizada, por descuido dos próprios agravantes.

Desse modo, não podem suscitar preclusão da matéria e tampouco decisão surpresa.

Além disso, ainda que argumentem que o bloqueio incidiu sobre capital de giro da empresa executada e obstaculizou a atividade empresarial, não apresentaram documento algum capaz de comprovar essa assertiva. Assim, neste momento processual não se justifica alterar a decisão recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021